Tribunal: TJSP
Processo: 1000697-71.2022.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÂO - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Impetrante prestadora de serviço de estética corporal – Bronzeamento artificial – Pedido para que a autoridade apontada como coatora se abstenha de aplicar sanções decorrentes da utilização de câmaras de bronzeamento artificial, com base na Resolução RDC n° 56/2009, da ANVISA, anulada por sentença proferida na Ação Coletiva no

Ementa:
APELAÇÂO - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Impetrante prestadora de serviço de estética corporal – Bronzeamento artificial – Pedido para que a autoridade apontada como coatora se abstenha de aplicar sanções decorrentes da utilização de câmaras de bronzeamento artificial, com base na Resolução RDC n° 56/2009, da ANVISA, anulada por sentença proferida na Ação Coletiva no 0001067-62.2010.4.03.6100, na esfera da Justiça Federal – Recurso provido.